Tribunal: TJSP
Processo: 2101431-82.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
*EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Deferida a desconsideração da personalidade jurídica para a inclusão dos sócios e da atual empresa no polo passivo da demanda – Possibilidade - Diligências que não restaram frutíferas quanto à localização de bens penhoráveis – Existência de comprovação de que o sócio da empresa agravante tenha agido com fraude, ocasionando o desvio de personalidade ou

Ementa:
*EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Deferida a desconsideração da personalidade jurídica para a inclusão dos sócios e da atual empresa no polo passivo da demanda – Possibilidade - Diligências que não restaram frutíferas quanto à localização de bens penhoráveis – Existência de comprovação de que o sócio da empresa agravante tenha agido com fraude, ocasionando o desvio de personalidade ou confusão patrimonial – Empresas que possuem quadro societário e objeto social semelhantes, demonstrando a ocorrência de fraude e confusão patrimonial – Decisão mantida – Recurso não provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000326342
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2101431-82.2019.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que são agravantes ULIANA
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CLAUDIO ROBERTO ULIANA, THIAGO
AUGUSTO ULIANA e FELIPE CESAR ULIANA, é agravado ANFER COMÉRCIO DE
FERRO E AÇO LTDA -ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 9 de maio de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101431-82.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 36441
AGRV.No: 2101431-82.2019.8.26.0000
FORO: SOROCABA
AGTE.: ULIANA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA E OUTROS
AGDA.: ANFER COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA -ME
*EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
Deferida a
desconsideração da personalidade jurídica para a inclusão dos
sócios e da atual empresa no polo passivo da demanda

Possibilidade - Diligências que não restaram frutíferas quanto à
localização de bens penhoráveis Existência de comprovação de
que o sócio da empresa agravante tenha agido com fraude,
ocasionando o desvio de personalidade ou confusão patrimonial
Empresas que possuem quadro societário e objeto social
semelhantes, demonstrando a ocorrência de fraude e confusão
patrimonial Decisão mantida Recurso não provido*
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da
r. decisão copiada às fls. 762/765, que deferiu a desconsideração da
personalidade jurídica, para que fossem incluídos no polo passivo Cláudio
Roberto Uliana, Tiago Augusto Uliana, Felipe Cesar Uliana e a atual empresa
Uliana Comércio e Serviços Ltda.
Sustentam os agravantes que tanto a empresa requerida
quanto seus sócios são parte ilegítima passiva para figurar no polo passivo do
incidente, pois não houve participação no negócio jurídico que originou o
crédito perseguido na demanda executiva; que não foi demonstrada a
identidade entre empresas; que se tratam de pessoas jurídicas distintas.
Argumentam que o fato da executada supostamente não ter bens para liquidar
sua dívida não é suficiente para justificar a desconsideração da personalidade
jurídica. Apontam que a desconsideração da personalidade jurídica é medida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101431-82.2019.8.26.0000 -Voto no
3
excepcional e somente poderia ser deferida caso preenchidos os requisitos
legais; que no caso em tela não estão presentes os pressupostos para autoriza
a desconsideração; que o fato de duas empresas possuírem os mesmos
sócios, por si só, não caracteriza a formação de grupo econômico.
Recurso
tempestivo,
preparado,
processado
sem
a
concessão do efeito suspensivo e com contrariedade.
É o relatório.
Com efeito, o artigo 50 do Código Civil expressa que em
caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de
finalidade ou pela confusão patrimonial, o Magistrado pode aplicar o instituto
da desconsideração da personalidade jurídica.
A desconsideração da personalidade jurídica conduz à
responsabilidade do sócio nos casos em que a sociedade é
manipulada como instrumento de fraude. Esse instituto
chegou ao pensamento jurídico brasileiro mediante
assimilação da disregard doctrine, desenvolvida nos
tribunais norte-americanos, ganhando celebridade a partir
do apoio e divulgação que lhe deram Rubens Requião e
José Lamartine Corrêa de Oliveira. Antes, a Consolidação
das Leis do Trabalho já permitia levar a responsabilidade
por obrigações da sociedade além dos limites do
patrimônio desta, para atingir as demais pessoas jurídicas
integrantes da mesma constelação empresarial (art. 2o, §
2o). Mais recentemente, o Código de Defesa do
Consumidor autoriza expressamente a desconsideração da
pessoa jurídica, a ser feita pelo juiz em processos
referentes
a
relações
de
consumo,
“quando,
em
detrimento do consumidor, houver abuso de direito,
excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou
violação dos estatutos ou contrato social” (art. 28).
Indo além dessas disposições bem particularizadas em
setores
específicos,
os
tribunais
praticam
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101431-82.2019.8.26.0000 -Voto no
4
desconsideração
da
personalidade
jurídica
para
responsabilizar sócios também em situações não previstas
nas leis societárias ou tributárias aplicando-a em relação a
débitos perante fornecedores, prestadores de serviços,
mutuantes em geral etc, Isso é feito exclusivamente
diante de situações de fraude porque o combate a esta é
o objetivo único da disregard doctrine e, sem conduta
fraudulenta a debelar, impõe-se a clássica distinção entre
a personalidade jurídica do sócio e a da sociedade a que
pertence. (Instituições de Direito Processual Civil, Cândido
Rangel Dinamarco, vol. IV, pág. 366, Malheiros Editores,
São Paulo, 2.004.)
Cuida-se de execução de título extrajudicial promovido
por Anfer Comércio de Ferro e Aço Ltda-ME em face de Ulitec Comercial Ltda,
visando a satisfação de crédito no valor histórico de R$ 26.757,02 (fls. 01/04
daqueles autos)
A executada foi devidamente citada (fls. 1262 daqueles
autos), transcorrendo in albis o prazo para pagamento espontâneo do débito
ou oposição de embargos à execução (fls. 1263 daqueles autos).
Posteriormente, procedeu-se a pesquisa e tentativa de
penhora de bens via sistema bacenjud (fls. 2445/2446 daqueles autos),
renajud (fls. 3624/3626 daqueles autos) e infojud (fls. 3632/3637 daqueles
autos), não logrando a exequente êxito em localizar bens passíveis de
penhora.
Desse modo, após empreender medidas a fim de localizar
de bens passíveis de constrição, as quais restaram infrutíferas, a agravada
propôs incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa
Ulitec Comercial Ltda.
Posteriormente, após processamento do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica, proferiu-se a r. decisão agravada
(fls. 355/358 dos autos de origem), que deferiu a desconsideração da
personalidade jurídica, para que fossem incluídos no polo passivo Cláudio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101431-82.2019.8.26.0000 -Voto no
5
Roberto Uliana, Tiago Augusto Uliana, Felipe Cesar Uliana e a atual empresa
Uliana Comércio e Serviços Ltda.
De fato, na hipótese, a despeito das alegações tecidas
pela parte, analisando os elementos dos autos se verifica a dificuldade da
agravada para reaver seu crédito, evidenciando que a pessoa jurídica está
despojada de condições para o pagamento da obrigação, panorama típico de
evidente má gestão de responsabilidade de seus sócios em fraude ao credor,
sendo fortes os indícios de esvaziamento do patrimônio da executada com
objetivo fraudulento.
Ademais, a empresa executada consta como ativa, não
sendo crível que esta possa funcionar regularmente sem bens, sem o intuito
de frustrar seus credores.
A ausência de ativos indica fraude, o que leva a crer que
está desviando o valor que arrecada para outras contas, estando patente o
abuso da personalidade jurídica como forma de impedir os credores de receber
os valores que lhe são devidos, ou ainda que foi encerrada irregularmente,
com o intuito de fraudar credores.
Não bastasse, verifica-se que a confluência entre o quadro
societária empresa executada Ulitec Comércio Representação Impostação e
Exportaçã Ltda e da empresa agravante Uliana Comércio e Serviços, além de
suas atividades empresariais serem assemelhadas, inclusive com semelhança
entre seus objetos sociais (fls. 52/55 da demanda executiva e 16/17 dos
autos de origem).
A hipótese, portanto, atrai a desconsideração, sendo que
os bens dos sócios respondem pelo débito executado. Nesse sentido:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Ação de Cobrança

cumprimento de sentença Execução Desconsideração
da personalidade jurídica Cabimento Recurso provido.
Diante do não pagamento do valor devido pela empresa-
executada, da inexistência de bens em nome desta para
garantir o pagamento do título exequendo, da frustrada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101431-82.2019.8.26.0000 -Voto no
6
tentativa de bloquear seus possíveis ativos financeiros;
cabível a desconsideração da personalidade jurídica da
empresa-executada-agravada."(TJ
AI
0466199-
90.2010.8.26.000 São Paulo 31a Câmara de Direito
Privado Relator: PAULO AYROSA).
Desta forma, de rigor manutenção da r. decisão
impugnada, tal como lançada.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
MAIA DA ROCHA
Relator